Tribunal: TJPA
Processo: 0800797-55.2024.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800797-55.2024.8.14.0124

APELANTE: MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0800797-55.2024.8.14.0124

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO DOMINGOS DO ARAGUAUIA/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO: CAIO SANTOS RODRIGUES

APELADO: BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e processual civil. Apelação cível. Contrato de empréstimo consignado. Impugnação da autenticidade de assinatura. Cerceamento de defesa. Sentença anulada.

I.
Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por Maria das Dores Pereira da Silva contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA, que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica ajuizada em face do Banco Bradesco S/A. A autora impugnou a validade de contratos de empréstimo consignado realizados em seu benefício previdenciário, requerendo a produção de prova pericial grafotécnica, indeferida pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a negativa de produção de prova pericial grafotécnica requerida pela parte autora, que impugnou a autenticidade das assinaturas nos contratos bancários, configura cerceamento de defesa capaz de ensejar a nulidade da sentença.

III. Razões de decidir

3.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1061, estabelece que, havendo impugnação da assinatura em contrato bancário, compete à instituição financeira comprovar sua autenticidade, invertendo-se o ônus da prova (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

4.

A autora, ao impugnar a assinatura na réplica e requerer expressamente a perícia grafotécnica, observou os requisitos legais para arguição de falsidade documental, nos termos do art. 430 do CPC.

5.

A negativa de produção da prova pericial, sem a devida análise da necessidade da instrução probatória e diante de controvérsia sobre fato essencial — a autenticidade da assinatura — configura cerceamento de defesa, nos termos do art. 432 do CPC.

6.

Jurisprudência consolidada reconhece que a ausência de produção da prova grafotécnica requerida, em ações que questionam a existência de contratos bancários, acarreta nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A negativa de produção de prova pericial grafotécnica, requerida em réplica após impugnação fundamentada de assinatura em contrato bancário, configura cerceamento de defesa. 2. Cabe à instituição financeira o ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura em contrato cuja validade foi questionada pela parte consumidora. 3. Deve ser anulada a sentença que julga improcedente pedido de inexistência de relação jurídica sem oportunizar a produção da prova pericial necessária à apuração dos fatos controvertidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 369, 429, II, 430 e 432.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1061; TJ-MG, Apelação Cível nº 00492731320128130317, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, j. 29.07.2024; TJ-MS, Apelação Cível nº 0801160-08.2019.8.12.0016, Rel. Des. Nélio Stábile, j. 02.04.2020.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800797-55.2024.8.14.0124

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO DOMINGOS DO ARAGUAUIA/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO: CAIO SANTOS RODRIGUES

APELADO: BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível

interposta por
MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA,
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA, que julgou
IMPROCEDENTE
a
ação declaratória de inexistência de relação jurídica
, ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S/A.

Em suas razões, argumenta a recorrente, preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, requerendo a anulação da sentença (PJe ID 22826666).

Não foram apresentadas contrarrazões da apelada.

Vieram-me os autos conclusos.

É o essencial relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, pois tempestivo e encontra-se presente os requisitos intrínsecos e extrínsecos.

De início, rememoro que o caso concreto versa sobre contratos de empréstimos pessoais não reconhecidos pela autora, em seu benefício previdenciário.

Apresentado na contesta
çã
o os contratos de empr
é
stimo, em réplica, a parte autora pleiteou pela perícia grafotécnica (PJe ID 22826510). Todavia, o ju
í
zo de origem, proferiu senten
ç
a entendendo desnecessária a produção de outras provas no processo e julgou a a
çã
o improcedente, uma vez que entendeu ausentes indícios de fraude no contrato.

Sobre a arguição de falso em casos da espécie,

o STJ possui o Tema Repetitivo 1061, firmando entendimento de que

na hip
ó
tese em que seja impugnada a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

Tendo a parte autora/apelante efetuado a arguição de falsidade na réplica à contestação (art. 430 do CPC) e até requerido a realização da perícia grafotécnica, em prova que inclusive é ônus da instituição financeira, deveria o juiz após ouvir a parte contrária, determinar a realização do exame pericial, nos termos expressos no art. 432 do CPC.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTADO COM A CONTESTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA INSERTA NO CONTRATO. REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESENÇA. SENTENÇA CASSADA. I - O julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de prova pericial requerida, cujo escopo era comprovar a autenticidade da assinatura inserta no contrato, constitui-se em vício de cerceamento de defesa, a ensejar a cassação da sentença. II - Preliminar acolhida.”.
(TJ-MG - Apelação Cível: 00492731320128130317, Relator: Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 29/07/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/07/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA. SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDO. SENTENÇA ANULADA – DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO, COM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS. RECURSO PROVIDO.”.
(TJ-MS - Apelação Cível: 0801160-08.2019.8.12.0016 Mundo Novo, Relator: Des. Nélio Stábile, Data de Julgamento: 02/04/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/04/2020)

Dessa forma, se no caso concreto, para apurar a autenticidade da assinatura aposta no contrato é necessária, por expressa disposição legal,

a per
í
cia grafot
é
cnica e ela, apesar de requerida,

n
ã
o foi realizada em primeira instância, houve cerceio de defesa e a sentença deve ser anulada e os autos retornar ao juízo de origem para a regular instrução, inclusive com a realização do exame pericial.

Isto posto,
CONHE
Ç
O dos recursos e DOU PROVIMENTO

ao recurso para anular a sentença recorrida
, devendo assim os autos retornar ao juízo de origem para regular instrução do feito, inclusive com a realização da necessária perícia grafotécnica.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 13/05/2025